Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTOS MENSAIS PELA SENTENÇA NÃO TORNA A EXECUÇÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. Segundo o art. 919, §1o, CPC, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.

3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra.

4. Na hipótese, os elementos apresentados pelo agravante não dão suporte à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.1. Por mais que o título executivo, formado nos autos da ação de obrigação de fazer, tenha previsto que o pagamento seria mediante descontos de limitados a 15% dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Estadual no 16.898/2010, a dívida mensal continua a existir e não pode ser considerada quitada integralmente, sendo plenamente possível a continuação da execução para que haja a satisfação do débito por outros meios de cobrança.

5. Agravo improvido.